Tribunal: TJMT
Processo: 1000930-32.2024.8.11.9005
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000930-32.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 597.115.232-72 (ADVOGADO), GONCALO DA COSTA MEDEIROS - CPF: 805.708.281-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDOR. VIGILANTE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE EM 30% (
TRINTA POR CENTO
). IRDR NA RECLAMAÇÃO Nº 1001289-16.2023.8.11.9005 DA 2ª TR. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS EM ANDAMENTO. PROCESSO EM FAZE DE CUMPRIMENTO DE SENTNEÇA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
Instaurado o IRDR, a eventual e futura decisão alcançará exclusivamente os feitos em andamento, na fase de conhecimento, conforme decisão de suspensão. Aqueles já julgados e em fase de cumprimento de sentença, não mais serão alcançados pela futura decisão no IRDR.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso de Agravo de Instrumento em desfavor da decisão de id. 142351361, na reclamação nº 1034468-18.2022.8.11.0002, do JEFAZ de Várzea Grande, que determinou a suspensão do andamento do feito, em razão do IRDR na reclamação nº 1001289-16.2023.8.11.9005, da 2ª TR.

Fundamento do recurso:
- a inexistência de suspensão de feito já julgado, em razão do IRDR, ainda em apreciação; - prosseguimento do feito na origem.

Pretende o Agravante:
LIMINARMENTE
: - reforma da decisão recorrida, a fim de que seja deferido e determinado o prosseguimento do feito de origem.
MÉRITO
: - pugna pelo provimento do agravo de instrumento e confirmação da liminar pleiteada.

O Agravado não apresentou resposta.

O(A) representante do Ministério Público Estadual, opinou pelo deferimento da pretensão recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do cabimento do recurso.

Conforme o disposto nos arts. 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009, é possível a interposição de recurso de Agravo de Instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, contra decisão interlocutória que defere ou indefere a tutela provisória de urgência.

“... Art. 3º - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

...

Art. 4º - Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença. ...”

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO.
AUSÊNCIA DE DECISÃO ANTECIPATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO
. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(TJRS – 3ª TRFP – RAgI nº 71010252013 – relª. Juíza Lílian Cristiane Siman – j. 4/11/2021). Grifei.

- suspensão do cumprimento de sentença.

Conforme indicado na decisão liminar (
id. 222926660
):
“... a instauração do IRDR, admitidos os pressupostos do art. 976 do CPC, nos termos do art. 982, I, c.c. art. 985, do mesmo Código, pressupõe a suspensão dos processos pendentes e aplicação do resultado, àqueles em andamento ...”

Nesse sentido:

“...
4. A
suspensão
ou sobrestamento do processo na origem é medida de segurança jurídica que visa a evitar que posterior decisão de mérito perca sua eficiência em relação ao feito sob análise e que eventuais
andamentos
incongruentes com a decisão paradigma não possam ter seus efeitos mitigados. ...”
(STJ – 2ª T – DM - AREsp n. 2.388.109 – rel. Ministro Mauro Campbell Marques - DJe de 11/09/2023)

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para tornar definitiva a liminar deferida.
b)
Sem custas e honorários, nesta fase.
c)
Preclusa a via recursal, comunique-se ao juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024